Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE AMPLA DEFESA. REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a pagar à autora a metade dos prejuízos suportados, correspondente a R$ 2.589,92 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso, com juros de mora a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57015031). Custas e preparos recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o réu suscita preliminares: a) de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois o d. juiz decidiu pela desnecessidade da colheita do depoimento da autora e b) de ilegitimidade passiva, pois a recorrente não possui relação jurídica com o caso em tela, tendo em vista que o boleto não foi emitido pela parte recorrente, servindo apenas como meio de pagamento/retirada de valores para fazer valer vontade da recorrida. Requer que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como espera que a ele seja dado provimento, para a reforma da sentença recorrida, julgando improcedente a demanda.
4. Sem contrarrazões.
5. Pedidos de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Preliminares de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. Saliente-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. No caso, a recorrente sustenta que a oitiva da autora seria importante, por entender cabível esclarecer pontos controvertidos que estavam obscuros na demanda. Porém, a questão da responsabilidade da instituição bancária encontra amparo em prova documental, de maneira que eventual prova oral não possui relevância quando o caso pode ser solucionado diante das provas já apresentadas nos autos. Assim, não demonstradas a relevância e a utilidade da prova oral para o presente caso, correta a sentença que julgou o mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC/15. Preliminar rejeitada.
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. No caso, é possível concluir que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, sendo excluída a responsabilidade do recorrente. Com efeito, depreende-se dos autos que a autora/recorrida não entabulou comunicação com a instituição financeira pelos meios oficiais. Ademais, não restou comprovado vazamento de seus dados pessoais pela instituição financeira, pois não há nos autos elementos que demonstrem que o falso preposto do Banco já possuía os dados da autora. Em verdade, as provas trazidas aos autos indicam que a autora/recorrida não atuou com a devida diligência, pois trata-se de golpe antigo (envio de boletos fraudulentos via WhatsApp), já bastante conhecido da população em geral. Ademais, vale notar que o pagamento do boleto fraudulento, ao que tudo indica, foi realizado por caixa eletrônico, de modo que era possível à requerente observar o nome do beneficiário da transação antes da conclusão do pagamento.
11. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que a autora foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira, não havendo sequer a confirmação de ligação telefônica originária ou contato de número de titularidade do banco réu. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da autora em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco passadas por meio do aplicativo WhatsApp.
12. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela autora, ora recorrida, não restou comprovada falha na segurança do banco, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS (...) 8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 10. No caso, é possível concluir que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, sendo excluída a responsabilidade dos recorrentes. Com efeito, depreende-se dos autos que o autor/recorrido não entabulou comunicação com a instituição financeira pelos meios oficiais. Ademais, a alegação de que houve vazamento de seus dados pessoais pela instituição financeira não foi comprovada. Não há nos autos gravação telefônica ou print de conversas escritas que demonstrem que o falso preposto do Banco já possuía os dados do autor ou se foi o próprio recorrido que, por negligência, indicou os seus dados. Em verdade, as provas trazidas aos autos indicam que o autor/recorrido não atuou com a devida diligência, ainda mais levando-se em consideração que o requerente é advogado atuante, pois trata-se de golpe antigo (envio de boletos fraudulentos via WhatsApp), já bastante conhecido da população em geral, com origem em um número de WhatsApp que se utiliza de um formato também bastante conhecido em fraudes (número do tipo 800 XXX XXXX). Ademais, vale notar que o pagamento do boleto fraudulento, ao que tudo indica, foi realizado por aplicativo de celular, de modo que era possível ao requerente observar o nome do beneficiário da transação antes da conclusão do pagamento. 11. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira, não havendo sequer a confirmação de ligação telefônica originária de número de titularidade do banco réu. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente do autor em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco passadas por meio do aplicativo WhatsApp. 12. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pelo autor, ora recorrido, não restou comprovada falha na segurança do banco, tampouco da instituição de pagamento Mercado Pago, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 13. Nesse sentido: (...) 14. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1839061, 07140255420238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
14. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.